Tribunal: TJPA
Processo: 0020468-28.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020468-28.2013.8.14.0401

APELANTE: CARLOS AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0020468-28.2013.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CARLOS AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.

APELO DEFENSIVO
. PRELIMINAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
MÍDIA INSERVÍVEL.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA
. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL.

PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0020468-28.2013.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CARLOS AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
, interposto em favor de
CARLOS AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e 157, §2º - A, I ambos do CP à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, mais o
pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Narra a exordial recebida em 13/06//2014
[1]
, que no dia 22/07/2013, por volta das 19h30min, em via pública, o Apelante, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima Rafael Costa da Silva 01 (uma) carteira, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) motocicleta Honda CG 150 Titan.

Consta nos autos que o ofendido se encontrava em frente à residência de sua tia Vânia Costa da Silva, quando duas pessoas anunciaram o assalto, ato contínuo um mandou que descesse de seu veículo e o outro, apontando a arma em direção a sua cabeça, mandou que se ajoelhasse para revistá-lo e levar seus pertences.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4775612).

Inconformado, o Recorrente postula preliminarmente a conversão do julgamento em diligência, por verificar que a gravação audiovisual da audiência de instrução na qual foram ouvidas as testemunhas de acusação Vânia Silva Lima e José Elias de Miranda está inservível. Sob o mesmo fundamento, ainda em sede de preliminar, requer a nulidade do referido ato e de todos os subsequentes.

No mérito, pleiteia por sua absolvição em razão da insuficiência de provas e pelo redimensionamento da sanção inicial por inidoneidade da fundamentação originária (Id. 4775615).

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (Fls. 253/ 262).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e parcial improvimento do recurso (Id. 4775618).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
Id. 4775604

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

PRELIMINAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÍDIA INAUDÍVEL. NULIDADE.

Em que pese a insatisfação do Recorrente nesta preliminar levantada, entendo que não merece prosperar.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido que a causa de nulidade relativa, cuja decretação exige plena demonstração de efetivo prejuízo para a defesa ou para a acusação, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra em no sistema processual penal vigente o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não restou evidenciado no caso sob análise.

No provimento jurisdicional recorrido, restou consignado que o convencimento da magistrada se firmou com base não somente nos depoimentos das testemunhas de acusação, mas em todo o compendio probante angariado durante a fase inquisitiva e judicial, conforme se verifica do trecho a seguir:

(...)

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

2.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial.

Em reforço, destaco que o Juízo
a quo
levou em consideração as declarações prestadas pela vítima no bojo do inquérito policial, ratificada em sob o crivo do contraditório, que foi coadunada pelos depoimentos das testemunhas prestados em juízo, conforme se observa a seguir:

(...)

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança a versão acusatória no sentido de que o Recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada.

3.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Pugna o Recorrente pelo redimensionamento do apenamento, em razão da inidoneidade da fundamentação.

Razão lhe assiste.

Ao iniciar a individualização da sanção a magistrada de primeiro grau assim dispôs:

Nota-se que a mensuração da vetorial culpabilidade comporta exclusão, razão pela qual reduzo a
reprimenda inicial
do Apelante, a razão de 1/6 (um sexto), para
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.

Seguindo, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a
sanção intermediária
no mesmo patamar.

Na
terceira fase
do cálculo dosimétrico, presente a majorante prevista no art. 157, §2º, II, aumento a pena a razão de 1/3 (um terço), fixo-a definitivamente em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção do Recorrente em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa

a ser inicialmente cumprida em regime semi-aberto, com base no art. 33, §2º,’b’ do CP
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 05/09/2023